Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CREDENCIMANTO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO. GLOSA. ARBITRÁRIA. RECUSA. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. Prevalece a intenção consubstanciada nas declarações de vontade do que o sentido literal da linguagem na interpretação das cláusulas contratuais.
2. O pagamento no contrato de credenciamento é devido quando o serviço for efetivamente prestado nas condições acordadas. A recusa do pagamento não deve ser arbitrária ou utilizada como pretexto. O exercício regular do direito de glosa pressupõe a justificação necessária.
3. O réu tem o ônus de se manifestar precisamente sobre cada uma das alegações de fato constantes da petição inicial. Presumem-se verdadeiras as não impugnadas.
4. Apelação de Amil Assistência Médica Internacional S.A. desprovida. Apelação do Instituto do Coração de Taguatinga Ltda. provida.